Tribunal: TCU
Processo: 043.486/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 111/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.486/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Cerqueira Molina Mônica (XXX.745.207-XX); Cláudia Bastos Duarte Eiras (XXX.625.397-XX); Débora da Silva Britto (XXX.769.557-XX); Deise Lúcia Niedo Magalhães (XXX.606.707-XX); Eliana Maria Carneiro Tinoco Cerqueira (XXX.085.087-XX); Euzébio Florentino da Silva Junior (XXX.568.227-XX); Filomena Maria dos Santos Soares (XXX.423.877-XX); José Márcio Soares da Silva Reis (XXX.670.847-XX); Ozenir Marques Police (XXX.283.957-XX); Tânia de Souza Cardoso (XXX.529.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.